Tribunal: STF
Processo: AI 237773
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a que
se nega provimento tendo em vista que o agravante não afastou os
fundamentos do despacho impugnado, exarado na conformidade da
pacífica jurisprudência do STF. 3. Precedentes. 4. Nada justifica o
pretendido reexame da jurisprudência, sem sequer sejam indicados
aspectos novos da controvérsia. 5. Agravo regimental desprovido.